Tribunal: TJSP
Processo: 2130100-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que acolhe o incidente. AI interposto pelo executado e sócia da empresa Allegra Motors. Recurso não acolhido. Conduta espúria do executado. Utilização da empresa da filha para desviar o ganho em prejuízo dos credores. Confusão patrimonial e desvio de finalidade caracterizados. Art. 50 afrontado. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que acolhe o incidente. AI interposto pelo executado e sócia da empresa Allegra Motors. Recurso não acolhido. Conduta espúria do executado. Utilização da empresa da filha para desviar o ganho em prejuízo dos credores. Confusão patrimonial e desvio de finalidade caracterizados. Art. 50 afrontado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130100-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALLEGRA
JOYCE TAMMAN e LION TAMMAN, é agravado OLIVEIRA CAMPOS SA
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130100-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 41916
Agravo de Instrumento No: 2130100-48.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: ALLEGRA JOYCE TAMMAN e Lion Tamman
Agravado: OLIVEIRA CAMPOS SA CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Decisão que acolhe o incidente. AI interposto
pelo executado e sócia da empresa Allegra
Motors. Recurso não acolhido. Conduta espúria
do executado. Utilização da empresa da filha
para
desviar o ganho em prejuízo dos
credores. Confusão patrimonial e desvio de
finalidade caracterizados. Art. 50 afrontado.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de AI interposto por Lion Tammam e Allegra
Joyce Tamman contra a r. decisão de fls. 74/82, proferida nos
autos do incidente movido por Oliveira Campos S/A

Construtora e Empreendimentos, que deferiu a desconsideração
inversa da personalidade jurídica atinente à empresa Allegra
Motors Veículos Ltda., reclamando a exclusão de Allegra. Vieram,
após, as contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130100-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O AI é desprovido.
Adiante-se que, ao decidir pela necessária instalação do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o
d.relator, Des.Gilson Delgado Miranda, expressou que “a
argumentação desenvolvida pela agravante (a construtora) [...]
parece ir além do abuso da personalidade jurídica por desvio de
finalidade e/ou confusão patrimonial” (fls. 55).
Essa assertiva se prendia à argumentação da exequente
que, para tanto, se prendia ao “esvaziamento patrimonial do
Executado Lion Tammam e utilização da pessoa jurídica Allegra
Motors Veículos Ltda para movmentação financeira”, haja vista
que o pai, por força de procuração com amplos e ilimitados
poderes outorgada pela filha, geria a empresa Allegra Motors,
“como se sua fosse”. E isso levou a credora a admitir “que cuida-
se de notória simulação a fim de ocultar o real titula da empresa,
“já que dispõe integralmente o Executado de sua gestão
patrimonial e financeira, o que tem o claro intuito de permitir
que o mesmo usufrua da condição financeira sem que mantenha
bens e direitos em seu nome” (cf. trecho extraído da própria
decisão acima referida fls. 55).
Essa situação está realçada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130100-48.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Proclama o executado Lion, na inicial, que “não exerce,
de há muitos anos, atividades de integrante de pessoa jurídica
em atividade” (fls. 10).
E, conquanto, diga que, “Desde 2016, a Allegra Motors
encerrou suas atividades, em face da lucratividade da empresa,
pela deficiente escala de suas venda, tornou-se inviável”, nada
provou que isso tenha ocorrido, oficialmente (fls. 10).
De toda sorte, pai e filha nada provam em termos
contábeis que as entradas e saídas de numerários foram
realizadas por terceiros e não pelo executado em favor da
família.
Nada obstante, restou incólume a assertiva da credora
de que o pai de Allegra atua “como procurador da empresa de sua
filha, com todos os poderes, agindo como se dono fosse” (fls. 15).
O próprio magistrado sentenciante destacou que “a
procuração de fls.613/614 e a ficha cadastral de fls. 616,
comprovam que o executado Lion Tammaman é o procurador com
plenos poderes para gerir a empresa Allegra, tendo sua filha, ora
requerida,
Allegra
Joyce
Tamman
outorgado
referida
procuração” (fls.76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130100-48.2019.8.26.0000 -Voto no
5
E isso levantaria a suspeita de que a empresa
pertenceria ao pai, e não à filha, “caracterizando uma ocultação
de patrimônio e fraude a credor” (fls. 15).
Agrava essa situação o fato de a filha ser solteira e
não ter condições patrimoniais para alavancar uma empresa, até
porque, segundo notícias, “a Sra. Allegra sofreu há alguns anos
acidente
automobilístico
que
a
deixou
com
sequelas
incapacitantes para a vida cível” (fls. 16).
Quer dizer, a incapacidade da filha seria impedimento
para estar à frente da empresa, a permitir que o pai esteja à
frente do negócio e aja como verdadeiro dono da pessoa jurídica,
da qual não é sócio.
Expressou o d.juiz de piso, frente a esse panorama, que
“o executado Lion se utiliza da pessoa jurídica Allegra Motors
[...] para desenvolvimento de suas atividades de comércio de
veículos para blindar seu patrimônio, em prejuízo de seus
credores, a exemplo da parte exequente” (fls. 76).
E, mais adiante, estabeleceu que (1) as sociedades são
formadas por membros da mesma família (pai e filha); (2) não se
encontrou bens em nome do executado Lion; (3) e a “sucessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130100-48.2019.8.26.0000 -Voto no
6
empresarial ficou evidenciada pela continuidade de operações no
mesmo ramo de negócios e pelos indícios de confusão
patrimonial” (fls. 76).
A conduta do executado se mostra fraudulenta, por não
agir em nome da empresa da qual é sócio, mas, em caso de débito,
efetua o desvio de fundos para a empresa que se encontra em
nome da filha.
Mais do que o indício visto pelo juiz de Primeiro grau,
há efetiva confusão patrimonial e desvio de finalidade, cujo
abuso se presta para prejudicar credores.
De acordo com o art. 50 do Código Civil, “ Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte,[...] desconsiderá-la para que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente
pelo abuso.
No caso dos autos, o devedor infringiu o parágrafo 1o
do art. 50, quando se utilizou de sua condição de homem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130100-48.2019.8.26.0000 -Voto no
7
negócio para prejudicar credores utilizando de empresa para
nela se esconder e não pagar o débito em seu nome.
Também infringiu o parágrafo 2o do mesmo 'caput',
porque preferiu confundir o seu patrimônio com o da empresa
Allegra Motors, transferindo ativos sem que nada desta
recebesse em troca.
É caso de desconsideração inversa da personalidade
jurídica do executado, como ficou muito bem proclamado pelo
d.juiz sentenciante nos autos (fls. 82).
Integradas a sócia Allegra e a empresa Allegra no polo
passivo da execução, seus bens devem ser penhorados, como,
aliás, ficou ordenado. E que haja, ainda, a retificação do polo
passivo da demanda (fl.s.82).
Ante o exposto, nega-se provimento ao AI.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica